Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014376-84.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINE JUSTINA CASSIANO - CPF: 041.764.011-09 (APELADO), WELLINGTON FRANCISCO BURJACK - CPF: 039.446.751-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE JUSTINA CASSIANO - CPF: 041.764.011-09 (VÍTIMA), FRANCISCO HIPOLITO CASSIANO - CPF: 630.584.567-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMESTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – CULPABILIDADE – SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade foi alicerçada apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wellington Francisco Burjack
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal de n. 1014376-84.2020.811.0003 (código 708202), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 129, § 9o, com relação às vítimas Jaqueline Justino Cassiano e Francisco Hipólito Cassino e art. 147,
caput
, do Código Penal, com relação à vítima Jaqueline Justino Cassiano, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção no regime inicial aberto (Id. 114355987, pp. 1-20).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs recurso de apelação, buscando pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, consubstanciada no fato de que a circunstância judicial (culpabilidade) sopesada em desfavor do acusado são inerentes ao tipo e, portanto, não podem ser consideradas (Id. 114355994, pp. 1-5).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 114355999, pp. 1-2).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 119187462, pp. 1-4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 19/07/2020, por volta das 18h20min, na residência comum, localizada na Rua São Sebastião, 492, Jardim Iguassu, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com apertões, empurrões e puxões, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Jaqueline Justina Cassiano, causando escoriações no terceiro dedo da mão direita, braço direito, antebraço direito e equimoses nos membros superiores direito e região do joelho direito e lombar linear, conforme se verifica pelo laudo de lesão corporal 200.1.02.2020.014488-01 de fls. 40/43, e no sogro Francisco Hipólito Cassiano, causando escoriação na orelha esquerda e lesão corto contusa na divisão da região fronto parietal, conforme se verifica pelo laudo de lesão corporal 200.1.02.2020.014487-01 de fls. 44/47; e, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Jaqueline Justina Cassiano e contra o sogro Francisco Hipolito Cassiano, conforme BOPM 2020.168267 de fls. 04/06, declarações vitimarias de fls. 13/14 e 21/22 e representação criminal de fls. 18 e 23.

Consta que a vítima Jaqueline e o denunciado foram conviventes por dez anos e tiveram dois filhos. Consta que a vítima Francisco é pai da vítima Jaqueline. Consta que no dia o denunciado e a vítima Jaqueline estavam na casa de uma amiga fazendo almoço e ela pediu para ir embora.

No dia, hora e local dos fatos, no caminho para casa, sobre a motocicleta, o denunciado deu cotoveladas na vítima Jaqueline e xingou-a. Em casa, a vítima Jaqueline segurou a chave da motocicleta e pediu para o denunciado sair da casa. O denunciado puxou-a, empurrou-a e apertou-a causando e aumentando as lesões corporais descritas. A vítima Francisco foi no local e pediu para o denunciado acalmar. Injustificadamente, o denunciado empurrou a vítima Francisco, provocando as lesões acima descritas.

A polícia militar foi acionada e o denunciado foi preso em flagrante delito. Durante a prisão em flagrante, dentro da viatura, o denunciado afirmou para a vítima Jaqueline que ao sair da prisão iria matá-la e para a vítima Francisco que ele retornaria.

Na Delegacia de Polícia, a vítima Jaqueline solicitou as medidas protetivas de urgência. Interrogado, o denunciado ficou em silêncio”
(Id. 114355498, pp. 1-3).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, nas sanções do art. 129, § 9o, com relação às vítimas Jaqueline Justino Cassiano e Francisco Hipólito Cassino e art. 147,
caput
, do Código Penal, com relação à vítima Jaqueline Justino Cassiano, c/c as disposição da Lei n. 11.340/06, em concurso material, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção no regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, contra parte da sentença que fixou a reprimenda acima do mínimo legal na primeira fase dosimétrica, requerendo a sua readequação, tendo em vista que a magistrada singular teria sopesado de forma inadequada a circunstância judicial atinente à culpabilidade.

Como inexiste insurgência com relação ao juízo condenatório levado a efeito pela magistrada singular, sendo, portanto, incontroversa a caracterização dos crimes, passa-se tão somente a reanálise da pena.

Ademais, esclareço que na sentença condenatória a magistrada singular deixou de individualizar a sanção basilar com relação às vítimas (
Jaqueline Justino Cassiano e Francisco Hipólito Cassino
) atinente ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, assim tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho aplicação da pena basilar como um todo, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Do exame acurado do feito, observo que a magistrada singular reconheceu em desfavor do apelante uma circunstância judicial (culpabilidade), razão pela qual a pena-base foi fixada em 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça e 5 meses de detenção para o delito de lesão corporal no ambiente doméstico,
c
onforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“
AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA JAQUELINE JUSTINA CASSIANO (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – Os antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,

a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
.

(
...)

LESÃO CORPORAL CONTRA AS VÍTIMAS JAQUELINE JUSTINA CASSIANO E FRANCISCO HIPÓLITO CASSIANO (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I – Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e devia ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VII - Quanto ao comportamento das vítimas, estas em nada contribuíram para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,

a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) meses de detenção
(...)”
(Id. 114355987, pp. 16-18) – destaquei.

Em relação à
culpabilidade
, enquanto circunstância judicial, não é aquele instituto analisado com o objetivo de aferir a imputabilidade, o conhecimento sobre a ilicitude do fato ou a exigibilidade de conduta diversa, preceitos ínsitos ao próprio conceito de crime, mas tão somente constitui medida de quantificação da gravidade da conduta perpetrada em comparação com a normalidade prevista no tipo penal, objetivando, sempre, encontrar a reprimenda mais adequada ao caso concreto.

Não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em comento se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

Logo, não subsistindo circunstâncias judiciais desabonadoras, deve a pena-base do delito de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico serem fixados no mínimo legal.

Feitas tais considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do CP.

Primeira fase da dosimetria

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
1 mês de detenção
pertinente ao delito de ameaça (vítima Jaqueline Justino Cassiano)
e 3 meses de detenção
para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (vítimas Jaqueline Justino Cassiano e Francisco Hipólito Cassino).

Segunda fase da dosimetria

Na segunda fase dosimétrica, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, de modo que majoro em 10 dias em relação ao delito de ameaça (vítima Jaqueline Justino Cassiano), e 3 meses para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (vítimas Jaqueline Justino Cassiano e Francisco Hipólito Cassino), resultando, respectivamente, a pena intermediária em
1 mês e 10 dias de detenção
e
3 meses de detenção.

Terceira fase da dosimetria

Não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça e 3 meses de detenção para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Ainda, considerando que os crimes foram praticados em concurso material, somo as penas do delito de ameaça (1 mês e 10 dias de detenção) com a do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (3 meses de detenção), encontrando a sanção de
4 meses e 10 dias de detenção
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou provimento
para reduzir a pena aplicada ao apelante ao patamar de
4 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022